Tribunal: TJDFT
Processo: 0707208-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707208-51.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, ANOVA EMPREENDIMENTOS 03 SPE LTDA AGRAVADO: JUCINEIDE ABRANDES DE OLIVEIRA DECISÃO Em consulta ao PJe de Primeiro Grau, consta que foi proferida r. sentença em 30/5/2025 no processo originário (id. 237766482 do processo no 0703494-74.2025.8.07.0003), em que foi proferida a r. decisão objeto do presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento das rés, porque prejudicado, art. 932, inc. III, do CPC. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 3 de junho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora